Tribunal: TJPA
Processo: 0011745-41.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011745-41.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

1)
PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. LAUDO DO EXAME TOXICOLÓGICO E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL, DEMONSTRANDO TANTO A MATERIALIDADE QUANTO A AUTORIA DELITIVA NA HIPÓTESE.
2)
DOSIMETRIA - PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA.
3)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena corporal estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia e a data atual, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ORA APELADO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença do Juízo da 3ª Vara Penal de Ananindeua, que absolveu o ora apelado, Marcelo Monteiro da Silva, da imputação a ele atribuída disposta no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, sustentou o Ministério Público exsurgirem dos autos provas da materialidade e autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar a prolação de sentença condenatória contra o ora apelado, incursionando-o na prática delitiva disposta no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado pleiteou o não provimento do apelo, a fim de seja mantida a sentença absolutória prolatada em seu favor.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 28 de agosto de 2013, por volta das vinte e três horas, na Rua Manoel Rosa, Ananindeua, o denunciado MARCELO MONTEIRO DA SILVA, tinha em depósito a quantia aproximada de 23g (vinte e três) gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, visando a comercialização da droga na Região Metropolitana de Belém.

Por ocasião dos fatos, policiais militares atendendo denúncia anônima se dirigiram até a casa do denunciado, onde devidamente autorizados, passaram a revistá-la. Durante a revista, a droga foi encontrada com MARCELO MONTEIRO DA SILVA, dividida em 15 (quinze) porções em sacos plásticos transparentes prontos para comercialização. Em suas declarações prestadas na fase inquisitorial, Marcelo negou o delito, alegando ter sido vítima de uma armação dos policiais, restando, por fim, denunciado pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, por ocasião da sentença, o magistrado de primeiro grau julgou totalmente improcedente a acusação contida na denúncia, absolvendo o acusado Marcelo Monteiro da Silva, da imputação que lhe foi endereçada na peça exordial.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
pleiteando a condenação do ora apelado como incurso na prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que lhe assiste razão. Explico.

Embora o magistrado sentenciante não tenha detectado no curso da instrução processual, provas aptas a respaldar o édito condenatório, exsurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

In casu,
a materialidade se encontra demonstrada através do auto de apresentação e apreensão, bem como pelo laudo toxicológico definitivo, atestando o entorpecente encontrado na posse do ora apelado, a saber: 15 (quinze) porções pesando no total 23,0 gramas, testando positivo para substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

A autoria, por sua vez, também restou provada através também de elementos
incontestes, pela detida análise dos depoimentos testemunhais colhidos tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, senão vejamos:

Em juízo, a testemunha Williams de Souza Mota, policial militar, declarou que chegou ao acusado através de uma denúncia feita por um cidadão que parou os policiais e indicou determinada localização, informando de que no local havia um cidadão que era traficante de drogas e lá estaria realizando a venda de entorpecentes. Asseverou que em razão da denúncia, a polícia foi averiguar o caso, conseguindo contato com o morador da residência, sendo informado do teor denúncia. Informou que pediu ao acusado que se dirigisse para fora da residência para que assim fosse realizada a revista pessoal, onde nada acharam. Aduziu que pediu autorização ao acusado e sua esposa para que realizasse a revista dentro do imóvel e, estes aceitaram. Relatou que um dos patrulheiros adentrou a residência do acusado juntamente com a esposa deste para fazer a revista da residência, enquanto a testemunha e outro patrulheiro ficaram do lado de fora do imóvel com o acusado fazendo indagações. Mencionou que encontrou um pacote de entorpecente embalado, no entanto, o acusado afirmava não ser seu. Em seguida, o acusado foi conduzido à delegacia. Esclareceu, ainda, que a esposa do acusado não foi levada a seccional em virtude da denúncia recebida, pois esta indicava apenas "ele", acusado, como traficante de drogas.

Ainda em juízo, a testemunha, Moisés Castro de Miranda, policial militar, declarou que a ocorrência se deu por meio de denúncia. Esclareceu que quando chegaram na residência do acusado, foi pedido autorização para adentrar, o que foi permitido. Mencionou que, ato contínuo, foi feito a busca domiciliar com a presença da esposa do acusado, sendo encontrado entorpecente dentro de uma caixa, mas, não recorda a quantidade e que qual espécie de droga.

Em sede de interrogatório judicial, o ora apelado, Marcelo Monteiro da Silva, declarou que não estava com droga e acredita que foi vítima de uma armação de um parente de sua esposa, Junior, também policial militar. Explicou que acredita na armação, em virtude de na semana anterior ao ocorrido, ter ido atrás de sua esposa na casa de uma tia desta e, chegando lá, esse Júnior lhe atendeu parecendo que estava sob efeito de bebida, lhe apontando a arma, ameaçando e pedindo para ir embora. Explicitou que não faz a mínima ideia do que esse Júnior teria contra sua pessoa ou mesmo qual grau de parentesco com sua esposa, mas sabe que Júnior estava com raiva por causa de sua esposa.

Após análise do caso, verifico que a versão do ora apelado não encontra guarida nas provas acostadas aos autos.

Com efeito, vê-se comprovada tanto a autoria, quanto a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, pois o art. 33, da lei 11.343/06, assim descreve o aludido tipo,
verbis:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desta maneira, tem-se que além do depoimento testemunhal, o laudo de exame toxicológico, ratifica ter o ora apelado incorrido na prática de tráfico de entorpecentes, pelo que assiste razão ao órgão ministerial nas razões do seu apelo.

Quanto à pena a ser estabelecida, extrai-se dos autos que a quantidade de entorpecente apreendido com o ora apelado não demonstra maior reprovabilidade, à luz do art. 42, da lei 11.343/06, impondo-se a reprimenda base no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, sem circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade, de acordo com o documento de identidade acostado aos autos, já que o ora apelado era menor de idade à época dos fatos, porém, em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ, mantenho a reprimenda intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Já na terceira fase, sem causas de aumento de pena, não havendo fundamento nos autos que desautorize a incidência da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), uma vez que a sentença com trânsito em julgado proferida nos autos Proc. nº 0000735-96.2011.814.0029, de acordo com a pesquisa realizada através da análise da certidão judicial criminal positiva
,

fora de extinção de punibilidade, motivo pelo qual o total definitivo se perfaz em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, aplica-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelado permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao ora apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, e, no caso dos autos, por ser o ora apelado menor à época dos fatos, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição de acordo com o que dispõe o art. 115 do CP, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 13/03/2014 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar o ora apelado, Marcelo Monteiro da Silva, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei de Entorpecentes, cominando-lhe a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/01/2024